Tribunal: TJMT
Processo: 1016017-32.2016.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016017-32.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parcelamento, Cessão de créditos não-tributários]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. - CNPJ: 33.000.092/0098-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO SACHET - CPF: 004.726.099-80 (ADVOGADO), MARIELA MARTINS MORGADO PACHECO - CPF: 334.912.228-00 (ADVOGADO), MAYRA PINO BONATO - CPF: 335.906.798-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TAYMARA FATIMA PEREIRA - CPF: 072.110.599-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA E NO MÉRITO, DESPROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA
– REJEITADA –
MÉRITO
– CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO OFERECIDO A IMPETRANTE - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE

DA LEI ESTADUAL Nº 9.481/2010 QUE CONCEDEU BENEFÍCIOS A EMPRESA IMPETRANTE -

EFEITOS EX TUNC E VINCULATIVOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, como bem ocorreu no caso epigrafado, não havendo que se falar em nulidade da sentença, em razão da violação ao Princípio da Congruência.

2.

O cancelamento do parcelamento com benefício anteriormente firmado pela impetrante, se deu em decorrência da declaração de inconstitucionalidade nº 10064/2/2013 do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso - FUNDES, de modo que a Secretaria de Estado de Fazenda, ora autoridade coatora, procedeu com a devida notificação (Notificação n. 248557/54/28/2016) do cancelamento do parcelamento com o abatimento das parcelas já pagas pela empresa.

3.A ação declaratória de inconstitucionalidade possui efeitos
ex tunc,
ou seja
,
os seus efeitos retroagem aos fatos pretéritos e vinculantes, aplicando a hipótese ora analisada, por isso, não há que se falar em

violação ao direito líquido e certo da parte autora, sendo que a denegação da segurança é medida que se impõe.

4. Recurso desprovido, sentença mantida, ordem denegada
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A
em face de sentença proferida pelo Dr. Roberto Teixeira Seror, MM. Juiz da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1016017-32.2016.8.11.0041, denegou a segurança pleiteada, e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015.

A apelante aponta em preliminar a nulidade da sentença, na medida em que apresenta fundamentação dissociada do pedido e da causa de pedir, configurando decisão
extra petita
, em clara afronta ao princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC.

Assevera que diferente do argumentado pelo juiz na sentença, não pretende por meio da presente ação questionar a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 9.481/2010, mas, ao contrário, visa unicamente o reconhecimento da impossibilidade de serem incluídos na sua “Conta Corrente” os débitos que foram objeto do Contrato de Parcelamento nº 10647146, exigidos na Notificação nº 248557/54/28/2016, até que os referidos créditos tributários sejam consolidados por meio de novo lançamento.

Também argumenta que houve violação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, contidos no artigo 142 do Código Tribunal Nacional.

A par desses argumentos, caso se entenda que o processo esteja em condições de imediato julgamento (CPC, 1.013, §3°), requer a concessão dos efeitos da tutela recursal, para fins de suspensão dos efeitos do cancelamento do contrato de parcelamento, e no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, concedendo-se a segurança para fins de reconhecimento do direito de suspensão dos efeitos decorrentes do cancelamento do Contrato de Parcelamento nº 10647146, objeto da Notificação nº 248557/54/28/2016, enquanto não efetuada a reconsolidação pela SEFAZ/MT.

O Estado de Mato Grosso ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso [id. 43322066 – pág. 01 à 02].

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme id. 44165955 – pág. 01 à 04.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

A apelante aponta em preliminar a nulidade da sentença, na medida em que apresenta fundamentação dissociada do pedido e da causa de pedir, configurando decisão
extra petita
, em clara afronta ao princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC.

Em que pesem os argumentos expostos pela apelante, razão não lhe assiste, isso porque, não há que se falar em violação ao Princípio da Congruência e muito menos sentença extra petita.

De acordo com o artigo 141 e 492 ambos do Código de Processo Civil, diz que

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”

No caso dos autos, o juiz proferiu a sentença analisando os fatos apresentados na exordial, bem como o conjunto probatório que instruiu a demanda, ou seja, não houve violação ao Princípio da Congruência, e nem sentença
extra petita.

Pelo contrário, em observância aos pedidos formulados na ação mandamental, o sentenciante, usando o seu livre convencimento, e tendo como base o julgado deste Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 9.481/2010 e, por consequência, do Decreto Estadual nº 526/2011, com efeitos
ex tunc
, em julgamento da ADI nº 100642/2013.

Pelo que se denota, com o julgamento da referida ação direta de inconstitucionalidade, cancelou o parcelamento instituído pela Lei nº 9.481/2010

(Contrato de Parcelamento nº 10647146), objeto da Notificação nº 248557/54/28/2016, enquanto não efetuada a nova consolidação pela SEFAZ/MT, o que ensejou a interposição do presente
mandamus.

Logo, não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual,
rejeita-se a preliminar sucitada pela apelante.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Como relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A
em face de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato coator do Fiscal de Tributos Estaduais da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, denegou a segurança vindicada, e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015.

Compulsando os autos, considerando a narrativa fática bem como os documentos que instruíram o feito, entendo, desde já, que o recurso interposto pela empresa apelante não merece provimento.

Conforme visto, busca a apelante/impetrante a concessão da segurança para que seja determinado a suspensão da eficácia do tributo objeto de benefício declarado inconstitucional (contidos na Notificação nº 248557/54/28/2016 de cancelamento do parcelamento), para que não conste na sua conta corrente fiscal até que a SEFAZ/MT formalmente o quantifique, mediante novo lançamento.

Ressai do conjunto probatório que a Impetrante foi notificada pela Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso, dando conta de que os contratos de parcelamento que haviam sido pagos com base na Lei nº 9.481/2010 e foram cancelados em cumprimento a decisão judicial proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que, como bem posto no édito sentencial, “
a Lei nº 9.481/2010, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 526/2011, a qual instituiu o Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS, concedeu anistia e remissão de tributos de competência do Estado em flagrante ofensa ao disposto no art. 151 da Constituição Estadual de Mato Grosso que, para tanto, exige lei tributária específica, considerando, igualmente, o princípio da repartição das receitas de impostos estaduais e a norma que veda a vinculação de impostos, consoante, respectivamente, o teor do art. 157 e 165, IV, do mesmo ordenamento”.

Em face disso, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 9.481/2010 e, por consequência, do Decreto Estadual nº 526/2011, com efeitos
ex tunc
, em julgamento da ADI nº 100642/2013, sendo que o acórdão restou assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE.

1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

3. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social”
. (ADI 100642/2013, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/06/2014, Publicado no DJE 02/07/2014).

Dessa forma, os benefícios fiscais concedidos à empresa apelante, com fundamento na Lei Estadual nº 9.481/2010, foram declarados inconstitucionais por ocasião do julgamento da ADI n° 100642/2013, e o cancelamento dos parcelamentos realizados ao arrepio das normas de finanças públicas devem prosperar, porque, não obstante a boa-fé da apelante, isso não pode se sobrepor aos princípios da impessoalidade, moralidade, legalidade .

No caso concreto, se observou no julgamento da ADI a prevalência dos princípios da moralidade e legalidade administrativa sobre a segurança jurídica decantada. A ponderação dos princípios constitucionais não é matéria nova e sempre deve ser utilizada na aplicação do caso concreto quando existente princípios ou direitos fundamentais em conflito. Aplicou-se, no caso, concretamente a ponderação, na melhor forma para preservar o interesse público.

Por fim, registra-se que a referida ação declaratória de inconstitucionalidade possui efeitos
ex tunc,
ou seja
,
os seus efeitos retroagem aos fatos pretéritos e vinculantes, aplicando a hipótese ora analisada, por isso, não há que se falar em

violação ao direito líquido e certo da parte autora, sendo que a denegação da segurança é medida que se impõe.

O lançamento foi embasado na declaração de inconstitucionalidade da Lei 9.841/10, que possui efeito ex tunc. A nulidade declarada, com efeito retroativo à origem do ato, trouxe a perda da eficárcia da benesse fiscal, surgindo a obrigação tributária para o contribuinte.

Eis o voto do relator da ADI
100642/2013:

“Assim, considerando que a lei e o decreto adversados preteriram os contribuintes que regularmente honraram seus débitos, bem como os Municípios que não receberam a contento a parcela que lhes é devida do produto da arrecadação de impostos estaduais, afigura-se-nos imperativa a atribuição de efeitos ex tunc à presente ação, em ordem a ensejar a nulidade das remissões e anistias ocorridas no período de vigência de tais regramentos, de sorte que os créditos e ativos resgatados passam a existir regularmente, com vigência pretérita, devendo a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”. Por conseguinte, julgamos procedente a vertente ação direta para declarar a inconstitucionalidade, in totum, da Lei Estadual 9.481/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, com efeitos ex tunc.”

Atente-se que à época foi editado o Decreto 696/2016, de 16.12.2016, que assegurou aos contribuintes notificados pela Secretaria de Fazenda, por meio da notificação de cumprimento de decisão judicial – ADI 100642/2013, o direito a exercer o contraditório até 20.10.2016, ficando, até, consignado que até essa data os débitos registrados não produziria efeitos para outros sistemas fazendários.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já consolidou a matéria, como se pode ver nas decisões abaixo:

BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN)- QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 - A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

2 - Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito.

3 - Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1002085-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRIBUTÁRIO – PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN)– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 - A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

2 – Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000560-26.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR – ALEGADO O CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – PROVAS NÃO ESPECIFICADAS E JUSTIFICADAS – PRECLUSÃO DO DIREITO – MÉRITO – DÉBITO TRIBUTÁRIO DEVIDAMENTE QUITADO COM OS BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELA LEI N. 9.481/2010 – LEI ESTADUAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELA ADI N. 100642/2013 COM EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DETERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – SUSTENTADA A INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – DÉBITO TRIBUTÁRIO PARCELADO – RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme preceitua o art. 370, parágrafo único, do CPC, cabe ao magistrado, em decisão devidamente fundamentada, indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias. Apesar de intimada, não tendo a empresa recorrente especificado e justificado as provas que entendia cabível de produção, houve a preclusão desse direito.

O lançamento tributário objeto da demanda foi embasado na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc. Uma vez declarada a nulidade das normas concessivas de benefícios tributários, com efeito retroativo à origem do ato, a benesse fiscal perde sua eficácia, surgindo com isto, a obrigação tributária para o contribuinte e o direito à arrecadação para o ente público competente, com aplicação compulsória do procedimento relativo à busca da recuperação da receita tributária anteriormente perdoada, obedecida a legislação aplicável à espécie.

A adesão ao parcelamento de dívida fiscal constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, de modo que não há que se falar em inocorrência de fato gerador após a confissão do débito fiscal. (N.U 1038805-06.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – RECONHECIMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ADESÃO A PARCELAMENTO – FUNEDS – MARCO INTERRUPTIVO DO FLUXO PRESCRICIONAL – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – É uníssono o entendimento deste Sodalício no sentido de que, a adesão a parcelamento, em razão do Fundes, interrompe a contagem da prescrição, em razão da previsão contida no artigo 174, IV, do Código Tributário Nacional. (N.U 0013954-65.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022